Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inovação recursal (apresentação de tese não ventilada pela parte no juízo de origem) é vedada no ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância e a ofensa à lealdade processual (TJDFT - Acórdão 1248782, 07279581820188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1. Constatado que os argumentos de apelação foram arguidos perante o juízo de origem, não há que se falar em inovação recursal.
2. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, os encargos moratórios (juros e multa) também incidem desde o vencimento da dívida, nos termos do art. 397, caput do Código Civil, hipótese de mora ex re. 2.1. Caso em que o valor da condenação já incluía correção monetária, juros de mora e multa desde a data do vencimento da dívida até a data da elaboração dos cálculos, e a data do ajuizamento da ação é o marco a ser observado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.